Tribunal: TJSP
Processo: 2317317-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa DECRED – Declaração de operações com cartões de crédito – Irresignação do exequente – Não acolhimento – Pesquisa que se destina à obtenção de informações referentes a operações pretéritas e ineficazes para a localização de bens e/ou valores penhoráveis – Quebra de sigilo bancário que se mostra desarrazoada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa DECRED – Declaração de operações com cartões de crédito – Irresignação do exequente – Não acolhimento – Pesquisa que se destina à obtenção de informações referentes a operações pretéritas e ineficazes para a localização de bens e/ou valores penhoráveis – Quebra de sigilo bancário que se mostra desarrazoada – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.